Tribunal: TJES
Processo: 0023210-10.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023210-10.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
TIM CELULAR S.A.

APELADO:
MONICA HELENA ALOCHIO PAIVA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO DANO MORAL DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Observa-se que a apelada teve seu nome negativado de forma indevida, eis que restou comprovado nos autos que não contratou os serviços da apelante e ainda assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Uma vez reconhecida a inversão do ônus da prova, caberia à Apelante provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da Autora, o que não foi demonstrado no caso em tela.

3. Preserva-se o valor fixado de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), uma vez que o parâmetro jurisprudencial estar de acordo com o caso em análise, bem como repeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0023210-10.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
TIM CELULAR S.A.
APELADA:
MONICA HELENA ALOCHIO PAIVA
Advogados do(a) APELANTE:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A
Advogados do(a) APELADO:
EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TIM CELULAR S/A
,
em face da sentença a fls. 96/97 que na “ação de cancelamento de cadastro indevido cumulada com danos morais”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais a fls. 99/113, requer a reforma da sentença, alegando que não houve nenhuma ilicitude por parte da apelante, visto que a apelada teria, de fato, contratado seus serviços.

Alega que não houve falha de prestação de serviço e aduz que a apelada adentrou no judiciário com a única intenção de se eximir do pagamento da contraprestação apresentada.

Argumenta, ainda, que o caso em tela representa uma situação de “culpa exclusiva da vítima”, o que exclui o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido.

Outrossim, pleiteia também a inexistência de danos morais, argumentando que tais danos referem-se ao amparo de um bem da personalidade e não a um mero aborrecimento, eis que a apelada não comprovou ter qualquer consequência danosa advinda da negativação do nome.

Por fim, expressa ser excessivo o valor arbitrado referente a condenação por danos morais, entendendo que a fixação vai contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Extrai-se da inicial (fls. 02/12), que a autora/apelada, em agosto de 2018, teria sido surpreendida com a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção de crédito, em razão de um débito no valor de R$ 103,56 (centro e três reais e cinquenta e seis centavos), devidos à ora apelante.

A autora/apelada sustenta que em nenhum momento contratou os serviços da apelante e, por isso, não há como existir débito a ser quitado.

Por sua vez, o apelante alega que houve contratação do serviço de telefonia, todavia, nota-se que não juntou provas aos autos, que comprove, efetivamente, a prestação de serviços.

Nesse contexto, considerando a decisão a fls. 20/22, na qual houve inversão do ônus da prova, nota-se que cabia à ré/apelante comprovar a relação negocial existente entre as partes, o que não foi feito no caso em tela, uma vez que não foi provado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada.

Sob essa lógica, observa-se que somente foi juntado um recorte do próprio sistema da recorrente a fls. 29/30, mostrando faturas em aberto.

Sendo assim, além da apelante,
TIM CELULAR S/A
,
não trazer o suposto contrato celebrado entre as partes, também não demonstrou que notificou a apelada acerca da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, o que é um direito do consumidor conforme artigo 43, §2° do Código Proteção e Defesa do Consumidor.

É pacífico na jurisprudência a presunção da ocorrência de danos morais, quanto a negativação indevida nos órgãos de proteção de crédito, visto que a existência desses registros são aptos a abalar a imagem da pessoa física perante a sociedade.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.
3. Afigura-se a ilegalidade no
protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.
4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes
. 5. Recurso especial provido.(REsp n. 1.564.955/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.2.2018, DJe de 15.2.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19.06.2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29.11.2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01.12.2021).

Referida posição se enquadra ao presente caso, pois, como bem registrado pelo Magistrado
a quo
, a situação narrada tem o condão de expor a apelada a dor, constrangimento e afins perante terceiros, a ponto de gerar direito a indenização por danos morais.

Ainda referente a tais danos, nota-se que a apelada requereu a quantia de RS 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, o Magistrado fixou o valor de RS 8.000,00 (oito mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual mantém-se o valor ora fixado.

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA MÉRITO - PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE PROTESTO INDEVIDO DANOS MORAIS IN RE IPSA RECURSO IMPROVIDO. 1 - Mesmo em se tratando de endosso translativo, o apelante-endossante é parte legítima ad causam , mormente em razão da alegada emissão indevida da cártula, concorrendo com o endossatário pelo respectivo protesto, devendo responder solidariamente pelos danos causados. Preliminar rejeitada. 2 - A duplicata mercantil é um título causal, cuja emissão está diretamente ligada à compra e venda mercantil ou prestação de serviços. 3 - A abstração e, portanto, a libertação da duplicata da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serviu de causa é característica que é alcançada pelo reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço da prática do ato que possibilita sua emissão, com o aceite, ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular (art. 15, I e II, da Lei 5.474/68). 4 -
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
( REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
5 O montante arbitrado pelo MM. Juiz de Direito a quo (R$ 10.000,00), não se revela exorbitante e, por outro lado, mostra-se razoável à compensação do dano moral sofrido.
6 Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e lhe NEGAR PROVIMENTO . (TJ-ES - APL: 00181285220098080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 08/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26.07.2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C DANO MORAL PLANO CORPORATIVO MULTA POR FIDELIZAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Tem-se por ilegal a cobrança de multa decorrente de rescisão antecipada (multa por fidelização) quando o motivo do cancelamento decorre de falha na prestação de serviço, circunstância essa que corresponde ao inadimplemento contratual. 2.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa,
isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. O quantum indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos das ações desta natureza, qual seja, de compensar a vítima, implementar o caráter pedagógico e punir o ofensor, de modo que não se revela descabida a condenação efetivada para fins de pagamento do
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinado para recomposição do dano moral praticado em face do apelado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00175898020138080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 20.11.2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Como se observa nos julgados acima, os danos morais devem seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sendo fixados em casos semelhantes ao ora em análise, a monta em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 10.000 (dez mil reais). Nesse sentido, considerando que essa Corte de Justiça segue tal parâmetro, o valor fixado em primeiro grau deve ser mantido.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
e mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

Em observação ao que dispõe o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), neste caso, a verba honorária alcançou o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)